Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736417-70.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ ALBINO FILHO, RINAURIA ALCÂNTARA CORDEIRO ALBINO RECORRIDO: ARTHUR NOLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito de valores em juízo ante os indícios de fraude à execução. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada. 4. Havendo fortes indícios de fraude à execução, é correta a determinação do juízo para valores a receber sejam depositados em juízo a fim de garantir a execução. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 9o do CPC, ao manter decisão de piso que determinou o depósito judicial de valores de sua propriedade sem oportunidade de manifestação prévia, o que configura desobediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 9o do CPC, Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não há qualquer prejuízo aos compradores das cotas sociais, visto que eles já são devedores desses valores e o depósito em conta judicial não os prejudicará, mas pode garantir a satisfação do crédito da ação principal caso reste comprovado que realmente houve fraude à execução. Quanto às alegações de prejuízo pelos agravantes, pais do executado, o dinheiro ficará depositado em juízo e poderá ser liberado assim que fatos forem esclarecidos. Ademais, o montante de R$ 107.122,41 não é de expressiva monta se comparado a todo o valor do negócio, de R$ 8.500.000,00, e também se comparado aos valores a serem recebidos entre 2022 a 2025, que somam mais de R$ 4.400.000,00 (ID. 133174253 – pág. 3 e 4 dos autos principais)” (ID 44925120 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030